Tribunal: TJPA
Processo: 0830438-81.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830438-81.2020.8.14.0301

APELANTE: ACS FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELADO: A.L.C.FERREIRA, ABRAAO LINCOLN CARIPUNAS FERREIRA, CARMELITA ALBUQUERQUE COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0830438-81.2020.8.14.0301

ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: ACS FOMENTO MERCANTIL LTDA.

ADVOGADO: MARCO AURÉLIO DE MELO NOGUEIRA – OAB/PA 19769

APELADOS: A.L.C. FERREIRA – ME, ABRAÃO LINCOLN CARIPUNAS FERREIRA e CARMELITA ALBUQUERQUE COSTA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO ESGOTADAS AS MEDIDAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. EXTINÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito a Ação de Execução de Título Extrajudicial com fundamento na ausência de promoção da citação;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelante arguiu o descabimento da extinção do feito sem o cumprimento das diligências requeridas;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As tentativas de citação por correio e oficial de justiça foram infrutíferas e o imóvel foi encontrado fechado em várias ocasiões, evidenciando a incerteza quanto à localização dos réus, porém o juízo de primeiro grau indeferiu os pedidos de citação por hora certa e por edital;

4.
Não é devida a extinção do feito sem o exaurimento das medidas possíveis para a citação, que foram requeridas pela parte autora e indeferidas pelo juízo;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "Não cabe a extinção de processo com fundamento na ausência de promoção da citação sem o esgotamento das alternativas de citação requeridas pela parte."

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256 e 257.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ACS FOMENTO MERCANTIL LTDA., objetivando a reforma da sentença (Id. 21590179) proferida Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu sem resolução do mérito a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra A.L.C. FERREIRA – ME, ABRAÃO LINCOLN CARIPUNAS FERREIRA e CARMELITA ALBUQUERQUE COSTA, ao fundamento de ausência de promoção da citação.

Nas razões recursais (Id. 21590182), a apelante sustentou o descabimento da extinção do feito sem o cumprimento das diligências requeridas pela parte, bem como a inaplicabilidade da condenação ao pagamento de custas. Requereu a concessão da gratuidade da justiça e o provimento do recurso para determinar o regular prosseguimento da ação, ou, eventualmente, afastar a condenação em custas.

Sem contrarrazões do apelado, visto que não houve citação.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça, ante a comprovação da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica por meio dos documentos juntados à petição de Id.

23606603, demonstrando a ausência de movimentação em caixa.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

No caso, após frustrada a citação por meio postal (Id. 21590122 e Id. 21590125) e por oficial de justiça (Id. 21590146), a parte autora requereu a citação por hora certa e, caso frustrada, a citação por edital (Id. 21590151), pedidos que foram indeferidos pelo juízo (Id. 21590154). Após, em petição de Id. 21590173, a autora requereu a citação nos endereços localizados pelo sistema Infojud, pedido que também foi indeferido (Id. 21590174), implicando a extinção do feito por ausência de pressuposto processual válido para o desenvolvimento do processo.

Constato que, conforme o teor da certidão do oficial de justiça (Id. 21590146), foram realizadas tentativas de citação nos dias 29/03/23, 04/04/23, 14/04/23 e 18/04/23, em horários diferentes, sempre encontrando o imóvel fechado.

Desse modo, ainda seria cabível a citação por edital, na forma dos arts. 256 e 257 do CPC, visto que incerto o local onde se encontra o citando, nos termos do art. 256, § 3º do CPC, não sendo devida a extinção do feito sem o exaurimento das medidas possíveis para a citação, que foram requeridas pela parte autora e indeferidas pelo juízo.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2025